Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-54.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709709-54.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERBE INCORPORADORA 077 LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA. PROVA PERICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas ações condenatórias de reparação de vícios de construção, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o decadencial. 2. Comprovada a existência de vícios de construção por meio de laudo pericial, a construtora responde pela reparação dos danos, ainda que haja alegação de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio. 3. O ônus da prova de que a ausência de manutenção preventiva pelo autor teria concorrido para a ocorrência dos prejuízos, é da construtora, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu. 4. O STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF.Desse modo, o valor fixado na sentença mostra-se adequado para remunerar o profissional que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, devendo, portanto, ser mantido. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 618 do Código Civil, 20 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os vícios identificados no empreendimento imobiliário objeto dos autos foram constatados após o decurso do prazo de garantia legal, e, ainda, que o órgão julgador não observou a natureza cominatória da ação ajuizada pelo condomínio, bem como os prazos processuais aplicáveis ao caso. Afirma, assim, a ocorrência de “prescrição e decadência do direito do condomínio” (ID 70258323, pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 618 do Código Civil, 20 e 26, inciso II, ambos do Código de Defesa do Consumidor. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ, a saber: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DEFEITO NA OBRA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que é decenal o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, a indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 2002. 2. A pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.636.408/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012